Tribunal: TJDFT
Processo: 0728609-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728609-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Luciane Castro Machado Agravada: ASBR - Associação de Assistência dos Servidores Públicos e Privados do Brasil D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciane Castro Machado, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos do processo no 0705927-23.2022.8.07.0014. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator